Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS ATENDIDOS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). PERDA DA FUNÇÃO PULMONAR. POSSIBILIDADE DE ÓBITO.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA.
2. No caso, relatório médico reitera o risco de vida e a natureza emergencial, e que não há medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sendo o único tratamento existente. Além disso, pontua que cada dia perdido no tratamento é irrecuperável, que a doença é progressiva.
3. Comprovada a perda funcional pulmonar rápida e grave que a acomete, com possibilidade de óbito, a urgência para o uso da medicação postulada resta evidenciada pela especificidade do quadro clínico da agravante, o que, à evidência, justifica o fornecimento da medicação requerida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.